Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Em detida leitura da peça de ID 45310838, verifica-se que o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA formula pedido de reconhecimento da remição da dívida, ante os depósitos judiciais referentes ao pagamento integral do débito, contudo declara, expressamente o seguinte: “O executado, todavia, se resguardará ao direito de continuar discutindo o tema, perante as instâncias superiores, quando da apreciação do Agravo Interno já interposto”. Consoante exaustivamente sedimentado por esta Relatoria nas decisões anteriores, o instituto da remição constitui meio de satisfação integral do débito executado no curso da ação, com a consequente extinção da execução, de modo que se mostra flagrantemente incompatível o pedido de remição com o de prosseguimento da discussão da dívida exequenda. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, esclareça o executado de forma objetiva o seu pedido, haja vista a contradição existente nas suas razões. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador